Tribunal: TJDFT
Processo: 0727311-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE.
1. Em sede de cumprimento de sentença, o acolhimento da impugnação, ainda que parcial, enseja o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado, com base no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
2. Quando acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcialmente, os honorários do advogado da parte devedora incidirão sobre percentual fixado sobre o excesso apurado, por ser o proveito econômico alcançado pelo seu cliente, segundo o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.